Tribunal: STF
Processo: HC 259009
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Maria da Costa Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MERA REITERAÇÃO DE QUESTÃO APRESENTADA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Trata a pretensão de mera reiteração de pedido já submetido à apreciação deste Tribunal, quando do julgamento de anterior agravo em recurso especial interposto pela defesa, não sendo cabível a impetração de habeas corpus com vistas à rediscussão da matéria, nos termos em que dispõe o art. 210 do RISTJ. 



    2. Agravo regimental improvido.



    (HC 817.815 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça ANALISE o Habeas Corpus n° 817815-PA (2023/0131959-5), JULGANDO-O COMO ENTENDER DE DIREITO”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível a presente impetração. 



    O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 



    2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.



    3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consta do acórdão impugnado:



    “Não se divisa motivo (válido) para conclusão diversa, pois, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que a pretensão trazida no habeas corpus é, repita-se, mera reiteração do que foi formulado no AREsp n. 2.261.948-PA, o qual não foi conhecido, uma vez que, "Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, somados às provas periciais (escutas telefônicas)" e que "Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ". (Itens 3 e 4 da Ementa do mencionado AREsp.)”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente